Tribunal: TJMT
Processo: 0000701-41.2003.8.11.0044
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000701-41.2003.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANIBAL MANOEL LAURINDO - CPF: 057.391.449-49 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ELENICE BALLAROTTI LAURINDO - CPF: 389.043.909-82 (APELADO), SILVANO ALVES BERNARDO - CPF: 608.780.969-49 (APELANTE), LAURO MARVULLE - CPF: 711.331.518-68 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), RUTE APARECIDA DO NASCIMENTO BERNARDO - CPF: 550.579.771-72 (APELANTE), ESMERALDA ALVES BERNARDO - CPF: 746.873.289-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU DA CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 476.131.739-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 875.119.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 874.967.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 550.667.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PEREIRA - CPF: 874.260.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GECE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 767.380.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO – OBJETO DO RECURSO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE MANEIRA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE APENAS NOS CASOS DO ART. 85, §8º, DO CPC – JUIZ QUE ARBITROU EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É MUITO BAIXO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da causa não é muito baixo, e apenas é possível arbitramento de honorários de maneira equitativa neste caso, ou quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85. § 8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000701-41.2003.8.11.0044

APELANTE: SILVANO ALVES BERNARDO e outros

APELADO: ANIBAL MANOEL LAURINDO e outros

RELATÓRIA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
SILVANO ALVES BERNARDO e outros
contra sentença proferida em
Ação Reivindicatória n. 0000701-41.2003.8.11.0044, Código 9847, Processo 129/2005, da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, em que se extinguiu o feito sem resolução de mérito, com condenação da parte autora em custas e honorários em 10% do valor da
causa (id. 134258463).

Os apelantes aduzem que “
o valor da causa corresponde a R$ 19.250,00 – que atualizado passa a ser de R$ R$ 48.751,13”,
e que
“o valor da causa é irrisório, não podendo ser os honorários advocatícios fixados sobre o referido valor, diante da complexidade da lide, ignorando o Julgador o que prescreve o Art. 85, § 8° do CPC
”.

Afirmam que “
o Nobre Julgador deixou de observar a complexidade da lide, tendo em vista que os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço
”.

Requerem que se majore “
o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, devendo ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do Art. 85, 8° do CPC, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
” (id. 134258469).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 134258472).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
SILVANO ALVES BERNARDO e outros
contra sentença proferida em
Ação Reivindicatória n. 0000701-41.2003.8.11.0044, Código 9847, Processo 129/2005, da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, em que se extinguiu o feito sem resolução de mérito, com condenação da parte autora em custas e honorários em 10% do valor da
causa (id. 134258463).

O que se analisa é se o montante arbitrado a título de honorários é ínfimo.

O apelante, que na verdade é advogado de SILVANO ALVES BERNARDO e outros, Sr. Rubens Mendes Medeiros, afirma que
“
o valor da causa corresponde a R$ 19.250,00 – que atualizado passa a ser de R$

48.751,13”,
e que o montante seria ínfima base de cálculo para os honorários.

Por isso, requer que se majore “
o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência, devendo ser arbitrado por apreciação equitativa, nos termos do Art. 85, 8° do CPC, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
” (id. 134258469).

A despeito do pleiteado, cumpre asseverar não ser razoável se aplicar verba honorária em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor superior até mesmo ao valor da causa, que, segundo o próprio apelante, seria atualmente de
R$ 48.751,13 (quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta e um reais e treze centavos).

Ademais, o valor da causa não é muito baixo, e apenas é possível arbitramento de honorários de maneira equitativa neste caso, ou quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Os honorários girariam em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não é baixo.

Ademais, o patrono apelante passou a atuar no feito apenas na fase de instrução de 02/12/2016 (id. 134260095, p. 123), depois de 13 (treze) anos de andamento do feito.

Portanto, não vejo motivos ao arbitramento de forma equitativa.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO O DEVER DA PARTE REQUERIDA EM PRESTAR CONTAS À AUTORA. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONHECIDOS COMO AGRAVOS DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ATENDIMENTO À DECISÃO EMANADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO NU 0045949-31.2020.8.16.0000. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EXERCEU A POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL, TAMPOUCO AUFERIU RECEITA NO PERÍODO. NÃO ACOLHIMENTO. ÁREA RURAL DE COPROPRIEDADE DOS AUTORES. POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL PELO REQUERIDO COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL E ORAL QUE INDICAM A EXPLORAÇÃO DA ÁREA. DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
.AGRAVO DE INSTRUMENTO NU 045953-68.2020.8.16.0000. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE QUE O
VALOR
DA
CAUSA
NÃO SE REVELA ÍNFIMO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO ART. 85 , PARÁGRAFO 8 , DO CPC . ACOLHIMENTO.
VALOR
DA
CAUSA
QUE NÃO É
MUITO

BAIXO
. CRITÉRIO
EQUITATIVO
SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 85 , § 2º , DO CPC . DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.
” (TJPR - 11ª C. Cível - 0045949-31.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Mario Nini Azzolini - J. 25.11.2020).

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A BAIXA DE HIPOTECA SOBRE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. DEMANDANTES QUE POSTULAM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, FIXANDOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA, E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE POSTULA A MINORAÇÃO DO MONTANTE, MANTENDO-SE O CRITÉRIO DA EQUIDADE. ARTIGO 85, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE PRIVILEGIA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO, NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU, NÃO SENDO POSSÍVEL MENSURÁ-LOS, NO VALOR DADO À CAUSA.
ARBITRAMENTO EM VALOR EQUITATIVO QUE SOMENTE TEM ESPAÇO QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, OU QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR MUITO BAIXO, EX VI DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC. CASO CONCRETO EM QUE CABÍVEL A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-SC - APL: 50006288220198240004 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000628-82.2019.8.24.0004, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 12/11/2020).

Cumpre asseverar que o apelante não pede a majoração do percentual dos honorários, arbitrados em 10% do valor da causa.

Seu pedido é restrito para que os honorários sejam arbitrados de maneira equitativa em valor não inferior a
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de modo que, com base no princípio da adstrição, este é o limite da análise recursal.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Não majoro os honorários recursais, pois quem recorre é a parte vencedora.

Defiro a justiça gratuita ao patrono Rubens Mendes Medeiros/recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022